Tribunal: TJPA
Processo: 0060597-50.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060597-50.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ROBERTO CARVALHO DE FARIAS, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA, CIRCULO ENGENHARIA LTDA

APELADO: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA SA, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA, CIRCULO ENGENHARIA LTDA, ANTONIO ROBERTO CARVALHO DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Antonio Roberto Carvalho de Farias contra acórdão que considerou deserto o recurso de apelação devido à ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, apesar de intimação para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão ao considerar deserto o recurso de apelação, à luz dos documentos apresentados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição no julgado, uma vez que o preparo recursal não foi regularizado no prazo estipulado, conforme determina o art. 1.007, §4º, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ é clara ao delimitar que a contradição passível de embargos de declaração é a interna, e não aquela que reflita apenas a insatisfação da parte com a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. "A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna ao julgado, não se confundindo com a divergência de entendimento entre a decisão e a tese sustentada pela parte."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 22/11/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0060597-50.2014.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

EMBARGANTE: ANTONIO ROBERTO CARVALHO DE FARIAS

EMBARGADOS: CÍRCULO ENGENHARIA LTDA., PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA., E CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S.A.

ACÓRDÃO EMBARGADO ID 21582655

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antonio Roberto Carvalho de Farias contra o acórdão de ID 21582655, que possui a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PREPARO EM DOBRO DO RECURSO NO PRAZO DETERMINADO. RECURSO DESERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e sua efetiva comprovação, sendo imprescindível, para tanto, a juntada do relatório de custas do processo. Diante da ausência de comprovação da respectiva regularidade, bem como do não recolhimento em dobro, após a devida intimação, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Não tendo sido noticiados fatos novos ou apresentados argumentos suficientemente relevantes, mantém-se a decisão recorrida.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 21836237), o embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar a irregularidade no preparo recursal, argumentando que foram devidamente apresentados o relatório de custas, o boleto bancário e o comprovante de pagamento. Segundo o embargante, tal contradição compromete a fundamentação da decisão e enseja a sua modificação.

O embargante pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, com efeitos infringentes, reconhecendo a regularidade do preparo recursal e a consequente admissibilidade do recurso de apelação. Além disso, requer o prequestionamento dos artigos 188, 277 e 1.007, §4º, do CPC, com vistas a futura interposição de recurso especial.

Nas contrarrazões apresentadas por Chão e Teto Consultoria Imobiliária S.A. (ID 22283749), e por Prime Residencial & Engenharia Ltda. e Círculo Engenharia Ltda. (ID 22309266), os embargados argumentam que não há contradição no julgado, uma vez que o recurso foi corretamente considerado deserto diante da ausência de comprovação tempestiva do preparo, conforme determinado nos IDs 4641282 e 14059516. Sustentam que os embargos não se prestam à rediscussão de matéria já decidida e requerem o não conhecimento ou improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, que exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para que sejam admitidos. A lei processual, portanto, apenas permite o manejo dos aclaratórios com esses objetivos.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Na espécie, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que o recurso de apelação foi considerado deserto por ausência de comprovação do preparo recursal no ato de sua interposição. Segundo alega, foram devidamente apresentados o relatório de custas, o boleto bancário e o comprovante de pagamento, razão pela qual estaria regular o preparo.

Contudo, a análise dos autos revela que não há qualquer contradição no acórdão embargado. O decisum deixou claro que a comprovação do preparo recursal não foi realizada no momento adequado, conforme exige o art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil. O embargante foi intimado, por decisão de ID 4641282, a efetuar o recolhimento das custas em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Não obstante, o prazo transcorreu sem a regularização do preparo, o que ensejou o não conhecimento do recurso por deserção, conforme fundamentado no acórdão.

Tal situação já restou plenamente esclarecida nos autos. Todavia, o Embargante insiste em uma tese que já foi suficientemente enfrentada.

De acordo com o entendimento do STJ, “o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado e não a contradição entre este e o entendimento da parte”,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Assim, não há contradição na ementa, uma vez que a regularidade do preparo recursal não foi comprovada, ensejando o não conhecimento do recurso, tendo em vista que não houve o recolhimento em dobro do preparo, conforme determinado, no id 4641282, inexistindo vício a ser sanado, sendo esta alegação uma clara tentativa de rediscussão da matéria.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento
aos embargos de declaração opostos por ANTONIO ROBERTO CARVALHO DE FARIAS, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 07/02/2025